Tribunal: TJMT
Processo: 1027384-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027384-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 491.279.508-91 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME TURNER SARTORI - CPF: 280.117.258-82 (AGRAVANTE), NEUSA DE LIMA RECH - CPF: 026.183.351-04 (AGRAVADO), ARLINDO RECH - CPF: 488.569.321-72 (AGRAVADO), MARTA ELIZETE BUCHELT RECH - CPF: 489.064.841-00 (AGRAVADO), ADILSON RECH - CPF: 033.888.211-19 (AGRAVADO), ELOIZA FERREIRA RECH - CPF: 074.467.541-33 (AGRAVADO), H. F. R. - CPF: 085.525.931-06 (AGRAVADO), LEIDE LAURA FERREIRA RECH - CPF: 905.882.231-15 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Manutenção de Posse, concedeu tutela de urgência e determinou a expedição de mandado de manutenção de posse em favor dos agravados, sem a realização de audiência de justificação prévia. Os agravantes alegam insuficiência das provas documentais apresentadas, ausência de contraditório e ampla defesa, e requerem a reforma da decisão para que seja determinada a audiência de justificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da tutela de urgência, sem a realização de audiência de justificação prévia, violou o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se as provas documentais apresentadas pelos agravados são suficientes para justificar a manutenção da decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 562 do CPC exige a realização de audiência de justificação prévia em ações possessórias, quando as provas documentais apresentadas pelo autor não são suficientes para demonstrar a posse ou a ocorrência de turbação, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

4.

A decisão agravada foi proferida com base em documentos unilaterais, como contrato de compra e venda, declaração de reconhecimento de limites e auto de constatação, os quais, embora indiquem posse geral, não delimitaram com precisão a área litigiosa, tampouco demonstraram atividade econômica recente no imóvel, fragilizando a alegação de continuidade da posse.

5.

A ausência de audiência de justificação prévia caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que os agravantes contestam a validade e suficiência das provas documentais, apresentando, por sua vez, documentos que indicam domínio sobre a área em litígio e alegando irregularidades na alteração de marcos e sobreposição de limites.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de audiência de justificação prévia em casos de incerteza probatória em ações possessórias, sendo a dispensa dessa etapa violadora do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações possessórias, quando as provas documentais apresentadas pelo autor são insuficientes para demonstrar a posse ou a turbação, é obrigatória a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC.

2.

A concessão de tutela de urgência em ações possessórias sem audiência de justificação prévia, quando as provas documentais são contestadas, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp nº 38991/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.08.2014, DJe 26.08.2014.

·

TJ-MT, AI nº 1017257-43.2020.811.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Ag
ravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por José Carlos Sartori e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pleito Cominatório e Pedido Liminar
Initio Litis Inaudita Altera Pars
n. 1000263-41.2024.8.11.0018, concedeu pedido de tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse em relação à área denominada Fazenda JR, correspondente a 809,48 hectares.

Os Agravantes alegam que são proprietários da Fazenda Eldorado, e que a área litigiosa, objeto de suposta turbação, faz parte de sua propriedade, registrada sob a matrícula nº 1.906.

Asseveram que a tutela antecipada foi concedida com base em documentos unilateralmente, apresentados pelos agravados, sem a realização de uma audiência de justificação prévia, conforme havia sido designado anteriormente.

Sustentam que a decisão agravada se baseou em provas frágeis e unilaterais apresentadas pelos agravados, como o auto de constatação realizado por oficiais de justiça que, segundo os agravantes, não abrangeu de maneira suficiente a área alegada como turbada.

Defendem que a concessão da tutela provisória foi indevida, pois não houve análise aprofundada das alegações, nem foram apresentados documentos suficientes para demonstrar a posse legítima dos agravados sobre a área.

Ademais, invocam o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da CF, e pelo CPC, que exigem que, em casos como o presente, seja realizada audiência de justificação prévia antes de conceder medidas possessórias, em especial quando há controvérsia sobre os fatos e os documentos apresentados são contestados.

Afiançam, outrossim, que exercem a posse sobre a Fazenda Eldorado/Mato Grosso há mais de 30 anos e que a área discutida no processo refere-se à Reserva Legal da propriedade, legitimamente registrada e demarcada.

Informam, por fim, que a decisão impugnada foi precipitada e feriu o devido processo legal, pois não houve oportunidade para o esclarecimento dos fatos através da audiência de justificação, essencial para garantir uma análise adequada da questão possessória.

Com base nos argumentos apresentados, requerem a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, com base na necessidade de melhor instrução dos autos e no direito ao contraditório e à ampla defesa, para evitar uma decisão precipitada que possa prejudicar seus direitos possessórios sobre a área em litígio.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido, id. 244381652.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 249790671, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Agravantes visam à reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse em relação à área denominada
Fazenda JR
, nos seguintes termos:

“12. No caso dos autos, é evidente a posse anterior da parte autora, em razão do contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos em ID. 140091831, do ano de 1994, do levantamento georreferenciado realizado, da declaração de reconhecimento de limite, assinada pelo requerido em 12/12/2007, conforme ID. 140091833, fl. 54, e do laudo de constatação em ID. 140091838, realizado em janeiro/2024.

13. Ainda, a turbação e a data da sua ocorrência são demonstradas por meio do boletim de ocorrência (ID. 140092595).

14. Quanto à continuação da posse, embora turbada, esta encontra-se relatada no auto de constatação (ID. 166490484) quando narra que, apesar de não estarem exercendo atividade econômica no local, os autores continuam a exercer a posse do imóvel.

15. Ainda, o auto de constatação, em ID. 166490484, é claro ao indicar que no imóvel existe uma casa antiga, cercas e porteiras construídas pelo autor, e existência de um marco físico dentro dos limites do imóvel (ID. 166490486, fl. 01), bem como que, em consulta em propriedades vizinhas, da qual a Estância São Luiz, pertencente ao Sr. Luiz Carlos de Souza, e Fazenda Voo Livre, pertencente ao Sr. Adenilton Jorge Francisco, ambos afirmaram que, embora possuam as mencionadas áreas há muito tempo, anteriormente os autores já exerciam a posse da área objeto do litígio. Ainda, foi mencionado que a não realização de atividade econômica no local, segundo informações prestadas pelos vizinhos, se devem ao fato de que, após a morte do patriarca da família, e em razão dos altos custos do processo de inventário, tiveram de vender todo o gado que possuíam.

16. Logo, devidamente comprovado nos autos os requisitos necessários para o deferimento da liminar de manutenção da posse, nos termos do art. 561, do CPC.

17. Ante o exposto
, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, no sentido de determinar a expedição do competente
MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
ao Requerente sob a área do litígio denominada Fazenda JR, correspondente a 809,48 hectares, descrita no memorial descritivo e mapas encartados na inicial e no laudo técnico que acompanha a inicial (ID. 140091838), determinando a abstenção da turbação à posse da região objeto do litígio e cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.

18. Comino multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração ou de determinação de medidas para obtenção do resultado prático equivalente, nos termos do art. 555, parágrafo único, do CPC.

19. Autorizo, desde já, o Sr. Oficial de Justiça, caso entenda necessário, a requisição de força policial necessária para o efetivo cumprimento desta liminar.” (id. 167179883, autos de origem)

No caso dos autos, as Agravantes fundamentam o pedido de suspensão do mandado de manutenção de posse, concedido liminarmente nos autos de origem, ao argumento de que a decisão foi proferida sem a realização de audiência de justificação prévia, que havia sido designada anteriormente, violando o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem ainda, que os documentos apresentados pelos agravados são unilaterais e insuficientes para a concessão da tutela possessória, sendo imprescindível a dilação probatória para que se esclareça a controvérsia sobre a posse.

No presente caso, os agravantes sustentam que o processo originário demanda a realização de audiência de justificação prévia, uma vez que a decisão de primeiro grau foi tomada com base em documentos unilaterais, sem oportunizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o artigo 562 do CPC é claro ao estabelecer que, em ações possessórias, quando as provas apresentadas na petição inicial forem insuficientes para demonstrar a posse ou a ocorrência de turbação ou esbulho, o juiz deve determinar a realização de audiência de justificação, com a citação do réu, como cito:

"Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada."

Na hipótese dos autos, é relevante observar que a decisão agravada, ao dispensar a audiência de justificação e conceder a tutela de urgência, sem o devido contraditório, vai de encontro ao disposto no art. 562 do CPC, haja vista que a prova da posse e da turbação alegadas pelos agravados foi contestada pelos agravantes, exigindo uma maior dilação probatória.

Confere-se, outrossim, que a decisão de primeiro grau se baseou em documentos unilaterais, como contrato particular, declaração de reconhecimento de limites, e auto de constatação, que não delimitou com precisão a área litigiosa.

Outrossim, as provas documentais indicam apenas posse geral sobre a Fazenda JR, contudo, a ausência de atividades econômicas recentes na área enfraquece a continuidade da posse alegada, eis que não há elementos claros sobre os 809,48 hectares em disputa, somando-se ao fato de que os testemunhos colhidos não forneceram clareza suficiente sobre os fatos narrados.

De outra banda, os agravantes apresentaram documentos tabulares que demonstram domínio sobre a área, incluída na Reserva Legal da Fazenda Eldorado, sustentando que a alteração de marcos e sobreposição foi realizada de forma irregular pelos agravados, o que demanda produção de prova adicional.

Confere-se, ainda, que embora os oficiais de justiça tenham atestado alguns fatos relativos à posse, o auto de constatação não delimitou adequadamente a área litigiosa, sendo insuficiente para fundamentar a decisão agravada.

Assim, se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Conforme bem pontuado por Nelson Nery Júnior:

"Em demandas possessórias, quando o juiz não estiver convencido pela prova documental juntada com a petição inicial, é imperativa a designação de audiência de justificação prévia, momento em que as partes podem trazer elementos adicionais para sustentar suas alegações. A dispensa dessa audiência sem justa causa caracteriza cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de realização de audiência de justificação prévia em situações de incerteza sobre a posse ou turbação, como cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. "Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações" ( REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 38991 MT 2011/0107180-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2014)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - E imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10172574320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

Dessa feita, o deferimento da tutela de urgência, sem a realização da audiência de justificação e com base em provas unilaterais, configura violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/1988), além de ser potencialmente prejudicial aos agravantes, que alegam exercer a posse da área em litígio há mais de 30 anos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562 do CPC, antes de qualquer decisão liminar que implique na expedição de mandado de manutenção de posse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024